Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703257-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Considerando os termos da petição de ID 20606214 – Pág. 1, bem como os anexos de ID 20606215 – Pág. 1 e 20606216 – Pág. 3, determino que as publicações dirigidas a EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT e GEZEBEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221), inclusive em relação ao juízo positivo de admissibilidade de ID 22360153 – Págs. 1/3. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015